Tribunal: TJBA
Processo: 8073396-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073396-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTOS REFORMAS PREDIAIS LTDA

Advogado(s)
:
PAULA DA SILVA REIS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMA DE MALLORCA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. OPORTUNIZADO PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM DUAS PRESTAÇÕES, À LUZ DO ART. 98, § 6º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, oportunizando, em contrapartida, o parcelamento do preparo recursal em duas parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. A Agravante sustentou sua hipossuficiência financeira e pleiteou a reforma da decisão, com o deferimento integral da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica Agravante comprovou suficientemente a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, a fim de fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca de que a parte não possui condições financeiras de suportar as custas processuais sem comprometer suas atividades, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência não se aplica de forma absoluta à pessoa jurídica, impondo-se o ônus da prova ao requerente, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A divergência entre a escrituração fiscal apresentada e a declaração de Imposto de Renda do sócio comprova a ausência de confiabilidade das informações prestadas, notadamente diante da existência de capital social registrado no valor de R$ 93.700,00.

A simples alegação de inatividade da empresa e baixa movimentação bancária não é suficiente para caracterizar hipossuficiência, sendo necessária a juntada de documentos adicionais, como balanços contábeis, demonstrativos financeiros e provas de inadimplência, os quais não foram apresentados de forma satisfatória.

A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça ao permitir o parcelamento das custas em duas parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, medida razoável diante do quadro probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-RS, AI nº 70079562898, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 11.04.2019; TJ-RS, AI nº 5059212-85.2022.8.21.7000, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8073396-84.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante SANTOS REFORMAS PREDIAIS LTDA e como agravado CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMA DE MALLORCA.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, oportunizado o parcelamento das custas e despesas processuais, conforme artigo 98, §6º, do CPC, em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239